Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SOMATROPINA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. MULTA COMINATÓRIA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que havia determinado o fornecimento de Somatropina à autora. O réu objetiva o reconhecimento da licitude da negativa de cobertura e o afastamento da multa cominatória; a autora busca o provimento do pedido de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do medicamento de uso domiciliar (Somatropina) pelo plano de saúde é lícita; (ii) estabelecer se subsiste a multa cominatória fixada pelo atraso no cumprimento da liminar; (iii) verificar a ocorrência de dano moral; (iv) analisar a ocorrência de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação de regência (Lei no 9.656/98, art. 10, VI) exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 da referida norma.
4. A administração da Somatropina ocorre por caneta de injeção subcutânea em ambiente doméstico, sem necessidade de supervisão de profissional de saúde, o que caracteriza uso domiciliar e afasta a obrigatoriedade de custeio. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida a licitude da negativa de cobertura de Somatropina quando utilizada em regime domiciliar, por não se enquadrar nas hipóteses legais de cobertura obrigatória (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR; AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.650/RJ; REsp 2.214.433/MG).
6. Inexistindo previsão legal ou contratual impondo o custeio, e não havendo relação com tratamento hospitalar ou ambulatorial, a negativa de cobertura não configura abusividade.
7. A multa cominatória deve ser mantida, pois o cumprimento da liminar incumbia exclusivamente ao réu, sendo desnecessária qualquer solicitação adicional pela autora após a ordem judicial.
8. Reconhecida a licitude da negativa de cobertura, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, bem como a discussão sobre a sucumbência parcial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Fora das hipóteses legais de cobertura, a negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar é lícita quando este não configura continuidade do tratamento prestado em ambiente ambulatorial ou hospitalar.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, VI; RN-ANS no 465/2022, art. 17, parágrafo único, VI; CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 29.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.650/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 2.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.019.333/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.4.2023; STJ, REsp 2.214.433/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 8.9.2025.